Tribunal: STF
Processo: RHC 64993
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-03
Data de publicação: 1987-04-03

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA DE ALGUNS REUS, SEM A DE OUTROS. 'HABEAS CORPUS'
IMPETRADO EM FAVOR DAQUELES, PARA QUE OBTENHAM TAMBÉM A LIBERDADE,
EM TRATAMENTO IGUALITARIO.
ORDEM DENEGADA.
RECURSO IMPROVIDO.
A LIBERDADE DE ALGUNS REUS NÃO JUSTIFICA, ISOLADAMENTE, A REVOGAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA DE OUTROS, POIS ESTA PODE TER SIDO DECRETADA
COM JUSTAS RAZOES.